Tribunal: TJBA
Processo: 8009521-07.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009521-07.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RUBYERISON DE BARROS FERREIRA

Advogado(s)
:
NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência para nomeação de candidato aprovado em concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal, classificado fora do número de vagas previstas no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se candidato aprovado fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação em razão de convocação para curso de formação; (ii) estabelecer se a contratação de empresa terceirizada caracteriza preterição ilegal apta a justificar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui, em regra, mera expectativa de direito, salvo comprovação de preterição arbitrária ou surgimento de novas vagas durante a validade do certame.

A convocação para curso de formação constitui etapa do concurso e não implica, por si só, conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

A caracterização de preterição ilegal exige prova inequívoca de que a Administração preencheu cargos efetivos com contratações precárias para o exercício das mesmas atribuições.

A mera existência de terceirização de serviços de segurança não demonstra, automaticamente, a ocupação indevida de cargos de Guarda Civil Municipal.

A ausência de prova suficiente da identidade de funções entre terceirizados e servidores efetivos afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

O risco de dano reverso à Administração, em razão da natureza alimentar da remuneração e da irrepetibilidade dos valores, impede a concessão da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 931 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de n.
8009521-07.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante RUBYERISON DE BARROS FERREIRA

e como Agravado MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR

07-239